Tribunal: TJSP
Processo: 1011107-25.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000953844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1011107-25.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ CARLOS QUEIMADELOS GOMES, é embargado LUCIANO
BERNARDO FERREIRA NETO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1011107-25.2017.8.26.0100/50000
Comarca: 38a Vara Cível Foro Central São Paulo
Embargante: José Carlos Queimadelos Gomes
Embargado: Luciano Bernardo Ferreira Neto
Voto no 19.882
Embargos de declaração. Apelação. Confissão de dívida.
Execução de título extrajudicial. Embargos à execução.
Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Omissões. Vícios inexistentes.
Mero inconformismo. Questões trazidas aos autos
suficientemente apreciadas. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.538/547, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo deu parcial provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
O embargante afirma, em resumo, que há
obscuridade no acórdão quanto à questão da mora, pois o CDI
contém juros remuneratórios em sua composição, ou seja, não
se trata, meramente, de recomposição da moeda, mas de
cobrança de encargos embutidos na recomposição.
Volta-se contra o critério adotado para
apuração da verba sucumbencial, pois o proveito econômico
obtido com a substituição do CDI pela TPTJ reduz
substancialmente o valor do débito cobrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta ter havido, ainda, omissão
quanto ao fundamento jurídico do pedido de proteção ao bem de
família, ao argumento de ser o único de sua propriedade.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
Omissão
é
falta
de
apreciação
e
obscuridade é ausência de clareza na decisão. E os vícios
invocados não ocorreram.
O embargante está a manejar recurso
com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeito com a decisão.
Com efeito, a decisão vergastada foi
explícita ao afirmar que a correção monetária não é encargo,
mas recomposição da moeda e, portanto, o eleito livremente
pelas partes deveria ser substituído pelo índice de correção
monetária oficial. E, por não se tratar de encargo de
normalidade, não teria o condão de afastar a mora do devedor.
Assim sendo, se a parte não concorda
com o quanto decidido e entende que a utilização do CDI, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conteria juros remuneratórios em sua composição, é encargo
remuneratório camuflado, incumbe-lhe interpor o recurso cabível,
pois o entendimento firmado é o de que o CDI seria o índice de
correção monetária eleito pelas partes para a recomposição do
valor do empréstimo e, portanto, não poderia o seu afastamento
em substituição pela TPTJ afastar os encargos moratórios.
Especificamente, em relação à alegação
do apelante de que o bem constrito é o único de sua propriedade
e, portanto, estaria protegido, não há como se ignorar o
pronunciamento expresso no sentido de que o constrito foi
recebido por herança e a família possuía ao menos mais um
outro, que foi vendido ao irmão da executada com a promessa
de quitação do presente débito, algo jamais ocorrido.
Por fim, observa-se que o apelante, em
embargos, pugnou pelo reconhecimento da impenhorabilidade
do imóvel, pugnou pelo afastamento da CDI como índice de
correção, pugnou pelo afastamento dos encargos moratórios e
requereu a prefixação de honorários advocatícios judiciais em
20% do débito.
Foram inúmeros os pedidos deduzidos em
embargos, dentre os quais o embargante foi vencedor em
mínima parte. Por esse motivo, houve distribuição das custas e
despesas processuais proporcional aos decaimentos dos
pedidos e arbitramento de honorários proporcionalmente aos
benefícios econômicos havidos.
Não foi por outro motivo que o advogado
do apelante terá direito a 10% do proveito econômico obtido com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os embargos, que representa a redução do valor executado,
enquanto o advogado do apelado terá direito a 10% do valor da
condenação, que compreende o empréstimo original, corrigido
pela TPTJ e acrescido de juros moratórios.
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe ao embargante a interposição de recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível por meio
destes embargos de declaração.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator